Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-35.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005309-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 010.392.791-39 (APELANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), AGUAS DO PARAIBA SA - CNPJ: 01.280.003/0001-99 (APELADO), FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - CPF: 030.777.917-30 (ADVOGADO), LORENA RUSSO CRESPO - CPF: 130.124.427-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas demanda em que o Autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que o serviço foi contratado, ônus que foi atendido pela empresa requerida, que comprovou a relação contratual entre as partes, o que afasta o reconhecimento da inexigibilidade do débito e pagamento de indenização por danos morais.

A incidência da legislação de proteção ao consumidor não exime a parte de provar minimamente o direito alegado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005309-35.2019.8.11.0002

APELANTE(S):

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA

APELADO(S):

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos M
orais
ajuizada pelo Apelante em face de ÁGUAS DO PARAÍBA S/A, julgou improcedente o pedido por reconhecer que
“inexistem provas acerca da irregularidade da cobrança sub judice a subsidiar o pedido de inexigibilidade do débito e tampouco foi comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviço à gerar o dever de indenizar à título de danos morais.”

Em suas razões recursais, a parte apelante requer, em suma, seja reformulada a sentença para julgar procedente
a demanda, ao argumento de que
“que nunca solicitou a ligação de água no local, mas foi coagido a assinar o termo de confissão sob pena de continuar com seu nome negativado.”

Acrescenta, ainda, que os documentos juntados aos autos pela empresa para comprovar a regularidade da constituição do débito teriam sido produzidos unilateralmente pela Apelada, portanto, insuficientes para essa finalidade.

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 195316651).

Nas contrarrazões de id. 195126260
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos
Morais
ajuizada pelo Apelante em face de ÁGUAS DO PARAÍBA S/A, julgou improcedente o pedido por reconhecer que
“inexistem provas acerca da irregularidade da cobrança sub judice a subsidiar o pedido de inexigibilidade do débito e tampouco foi comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviço à gerar o dever de indenizar à título de danos morais.”

Em suas razões recursais, a parte apelante requer, em suma, seja reformulada a sentença para julgar procedente
a demanda, ao argumento de que
“que nunca solicitou a ligação de água no local, mas foi coagido a assinar o termo de confissão sob pena de continuar com seu nome negativado.”

Acrescenta, ainda, que os documentos juntados aos autos pela empresa para comprovar a regularidade da constituição do débito teriam sido produzidos unilateralmente pela Apelada, portanto, insuficientes para essa finalidade.

Pois bem.

A matéria tratada nos autos não é complexa e envolve o reconhecimento de eventual falha na prestação de serviços consubstanciada na suposta cobrança indevida de débito relativo a serviço de fornecimento de água não contratado pelo consumidor.

Analisando os autos, verifica-se que na exordial (id. 195126196), o Apelante afirma que
“é proprietário de um terreno localizado na Rua Amaro Soares Vereador, n.º 29, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, o qual nunca fora utilizado pelo mesmo”,
contudo, ressalva que nunca solicitou a instalação do serviço de água no local.

A empresa, por sua vez, para comprovar a regularidade do débito, traz relação de débitos pretéritos, desde 2013, referentes ao imóvel (id. 195126228), incluindo diversas contas pagas no prazo regular; cadastro do cliente já indicando o atual telefone do Autor; bem como longo histórico de conversas por aplicativo de mensagem com Autor, ora Apelante, utilizando número (65)9998-6302 (id. 195126230).

A propósito, consta do petitório inicial o número de telefone do Apelante, qual seja, (65) 9.9998-6302, o que confirma que os diálogos, de fato, ocorreram entre as partes envolvidas.

Ocorre que o conteúdo da conversa identificada pelo atendimento n. 984475, de 18/11/2020, evidencia que o Apelante utilizava o serviço e conhecia o débito, inclusive forneceu o número de registro da conta para obter mais informações. Além disso, afirmou que não residia mais no local, motivo pelo qual pretendia, também, o desligamento do serviço, o que denota que o utilizava antes da sua mudança. Por fim, aceitou expressamente o parcelamento.

Ademais, por medida de segurança, a empresa solicitou seu documento de identificação, o qual foi devidamente encaminhado.

Com efeito, nas demandas em que o Autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que o serviço foi contratado.

Ademais, a incidência da legislação de proteção ao consumidor não exime a parte de provar minimamente o direito alegado.

No caso, conforme delineado acima, a relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada. Assim, não há falar em inexigibilidade do débito, cobrança indevida, tampouco no pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – ADESÃO AO PLANO COMPROVADA – AÚDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUNÊNCIA – TELAS SISTÊMICAS COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial. Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas, relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, além do áudio da contratação dos serviços,

de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. Não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000265-48.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

Assim, reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC, já que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024